Tribunal: STF
Processo: HC 73219
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-23
Data de publicação: 1996-02-23

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  CRIME CONTINUADO: UNIFICAÇÃO
DE PENAS: INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ESPACIAL E TEMPORAL.
              1.  Não   atendem  os  pressupostos   do  instituto  da
unificação  de  penas,  os  delitos,  ainda  que  da  mesma  espécie,
cometidos em comarcas diversas, desatendendo, dessa forma, a condição
de lugar como um dos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.
              2.  Ainda que se superasse a questão espacial, restaria
a  temporal, não se reconhecendo como continuidade delitiva a pratica
de delitos num lapso de tempo superior a trinta dias.
              3.  Precedente: HC n.  69.896, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJ.  02.04.93, pag. 5620.
              4. "Habeas Corpus" indeferido.